Tribunal: TJPA
Processo: 0006135-07.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006135-07.2018.8.14.0010

APELANTE: ADRIANNE BARBOSA DA SILVA

APELADO: IVANEIDE BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006135-07.2018.8.14.0010

APELANTE: ADRIANNE BARBOSA DA SILVA

DEFENSORA: MARIA DO CARMO SOUZA MAIA

APELADA: IVANEIDE BARBOSA DA SILVA

DEFENSOR: JAIRO MAIA JUNIOR

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE COMPROVADA PELA AUTORA/RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A POSSE DA APELADA E COMPROVAR A POSSE DA APELANTE. SENTENÇA ESCORREITA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Da detida análise dos autos, verifico que restou cristalino o exercício de posse mansa e pacífica por parte da autora/apelada sobre o imóvel em questão, tendo em vista que juntou aos autos o recibo de compra e venda do imóvel datado de 13 de novembro de 2014 (id. 7143470 - Pág. 5/6), as declarações prestadas durante a audiência de justificação (id. 7143471 - Pág. 9), bem como pelo depoimento da testemunha durante a audiência de instrução e julgamento (id. 7143475).

2.

Noutra ponta, a ré, ora apelante apresentou recibo de compra e venda no id. 7143472 - Pág. 11 datado de 20 de julho de 2017 assinado pelo Sr. Rangel Alves do Nascimento, deixando de comprovar a existência de uma cadeia de transferência do exercício da posse da parte autora até o suposto vendedor supra, bem como, não restou demonstrada a posse da recorrente no período de

julho de 2017, data em que teria ocorrido a compra do terreno, a maio de 2018 quando a apelada identificou o esbulho sofrido em seu imóvel.

3.

Sendo assim, constato que o recibo de compra e venda apresentado pela recorrente datado posteriormente ao apresentado pela autora/apelada, não é suficiente para descaracterizar a posse da recorrida e nem mesmo para comprovar a posse da recorrente, bem como, a diferença de tamanho do terreno verificada nos recibos não demonstra a má-fé da apelada.

4.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ADRIANNE BARBOSA DA SILVA
tendo como apelada
IVANEIDE BARBOSA DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 14 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADRIANNE BARBOSA DA SILVA
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cumulativa de Breves que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
ajuizada contra si por
IVANEIDE BARBOSA DA SILVA
, julgou procedente a pretensão autoral.

A autora, IVANEIDE BARBOSA DA SILVA, ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando que é legítima possuidora de um imóvel localizado na Rua Anajás, nº 110, fundos, Cidade Nova, Breves/PA, tendo em que se ausentar por 30 (trinta) dias em virtude de consulta médica quando foi surpreendida, ao retornar dessa viagem, que a ré comprou a parte da frente do imóvel, vindo a molestar a posse da autora com o auxílio de um parente que é policial militar.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 7143483) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial,
in verbis
:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, ratificando a liminar deferida (ID nº 26215332, pág. 09), DETERMINO A ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA AUTORA no terreno localizado na Rua Anajás, nº 110, Cidade Nova, Breves/PA, autorizando o uso de força policial, caso necessário, cominando multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 10.000,00 à demandada se continuar molestando a posse da parte autora no supracitado terreno.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, sendo a exigibilidade suspensa ante o gozo da gratuidade judiciária que defiro nesta oportunidade.

Inconformada,
ADRIANNE BARBOSA DA SILVA
interpôs recurso de Apelação (ID 7143488).

Alega que possui documento de aquisição de posse de imóvel, do ano de 2017, o que se contrapõe à verossimilhança do documento apresentado pela apelada, do ano de 2014.

Aduz que as partes possuem terreno de preço quase idêntico, com uma diferença de tamanho de quase três vezes, o que coloca em dúvida o documento apresentado pela parte apelada, o que supostamente demonstra a sua má-fé.

Diante disso, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade da posse da apelante.

Em sede de contrarrazões (id. 7143499) refuta os argumentos apresentados no recurso e requer a manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar (id. 17615828).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista a ausência de preliminar, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a legitimidade da posse da apelante, afirma que restou demonstrada a sua posse pelos documentos acostados nos autos.

No exame do caso, necessário se ter em vista que para o reconhecimento do direito à reintegração de posse do imóvel, é imprescindível a comprovação dos seguintes elementos elencados no art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em âmbito doutrinário, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

"Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito
recuperandae possessionis
dos romanos) temo como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo.

Essa perda total da posse pode decorrer:

a) de violência sobre a coisa, de modo a tirá-la do poder de quem a possuía até então;

b) do constrangimento suportado pelo possuidor, diante do fundado temor de violência iminente;

c) de ato clandestino ou de abuso de confiança."

(Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro:Forense, v. III, 2009, p. 115)

Também sobre o tema ensina Caio Mário da Silva Pereira:

"Reintegração de posse. Aquele que é desapossado da coisa tem, para reavê-la e restaurar a posse perdida, ação de reintegração de posse, que corresponde aos interditos
recuperandae possessionis
. Também aqui há duas hipóteses a considerar: se o esbulho datar de menos de ano e dia, a ação, como nome também de ação de força nova espoliativa inicia-se pela expedição de mandado liminar, para que seja o possuidor prontamente reintegrado:
spoliatus ante omini restituendus
, mediante justificação sumária dos requisitos. Após a expedição do mandado, abre-se ao réu o prazo de defesa.

Se o esbulho é de mais de ano (ação de força velha espoliativa) o juiz fará citar o réu para que se defenda, admitirá suas provas, que ponderará com as do autor, e decidirá finalmente quem terá a posse. Nesse caso, a sentença tem efeito dúplice: julgando que o autor não deve ser reintegrado, reconhece
ipso facto
a legitimidade da posse do réu; e vice-versa, concedendo a reintegração, repele a pretensão do esbulhador sobre a coisa.

São requisitos do
interdito recuperandae
a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito."

(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 18ª ed., Rio de Janeiro:Forense, 2003, v. IV, p. 68/68)

Como bem pode se perceber, são requisitos para a outorga da
recuperandae possessionis,

a prova da posse anterior da autora, ora apelada, a posse atual da ré, ora apelante, e a perda da posse mediante esbulho.

Da detida análise dos autos, verifico que restou cristalino o exercício de posse mansa e pacífica por parte da autora/apelada sobre o imóvel em questão, tendo em vista que juntou aos autos o recibo de compra e venda do imóvel datado de 13 de novembro de 2014 (id. 7143470 - Pág. 5/6), as declarações prestadas durante a audiência de justificação (id. 7143471 - Pág. 9), bem como pelo depoimento da testemunha durante a audiência de instrução e julgamento (id. 7143475).

Noutra ponta, a ré, ora apelante apresentou recibo de compra e venda no id. 7143472 - Pág. 11 datado de 20 de julho de 2017 assinado pelo Sr. Rangel Alves do Nascimento, deixando de comprovar a existência de uma cadeia de transferência do exercício da posse da parte autora até o suposto vendedor supra,
bem como, não restou demonstrada a posse da recorrente no período de

julho de 2017, data em que teria ocorrido a compra do terreno, a maio de 2018 quando a apelada identificou o esbulho sofrido em seu imóvel.

Além disso, em nenhum momento a recorrida alegou qualquer nulidade do recibo de compra e venda juntado pela parte autora/apelada na inicial.

Sendo assim, constato que o recibo de compra e venda apresentado pela recorrente datado posteriormente ao apresentado pela autora/apelada, não é suficiente para descaracterizar a posse da recorrida e nem mesmo para comprovar a posse da recorrente, bem como, a diferença de tamanho do terreno verificada nos recibos não demonstra a má-fé da apelada.

Os Tribunais Pátrios já decidiram nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. Para a concessão da medida antecipatória de reintegração de posse, necessária a comprovação, de plano, da prova da posse anterior, do esbulho e da respectiva data, e perda da posse (art. 561 e 562, CPC). Na espécie, tais requisitos restaram devidamente comprovados nos autos, razão pela qual deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - AI: 07082483620198090000, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/05/2020)

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada, impondo-se a sua manutenção
in totum

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2024